Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO AO PREVISTO NOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença cinge-se às hipóteses previstas nos incisos do art. 525 do CPC.
2. Do teor das sentenças da ação de divórcio e da dissolução de condomínio, fica patente a intenção dos julgadores de abater da condenação por perdas e danos as parcelas pagas após a separação de fato do valor partilhável.
3. A executada apresentou seus cálculos confrontando o valor do bem conforme a Tabela FIPE atual (ao invés da época da alienação) ante o montante das parcelas do financiamento pagas após a separação de fato, com juros e correção (da data de hoje, ao invés da citação nos autos originais). Tal operação obteve resultado distorcido que, em muito, supera a avaliação do próprio bem partilhado, além de estender indevidamente os dispositivos das sentenças irrecorríveis.
4. Impõe-se, assim, acatar parcialmente a impugnação à execução no sentido de remeter os autos à Contadoria Judicial para computar o valor devido conforme a sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.